Tribunal: STJ
Processo: 1500824-94.2020.8.26.0417
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015648 - SP (2025
/0283868-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: DURVAL GARMS JUNIOR
ADVOGADOS
: GENESIO CORREA DE MORAES FILHO - SP069539
ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, alegando
ausência de manifestação sobre a impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial, prequestionamento implícito, possibilidade de
flexibilização da Súmula n. 182 do STJ e pedido de atribuição de efeitos infringentes.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a concessão de
efeitos modificativos para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo regimental.
Postula, ainda, o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissões,
obscuridades ou contradições que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração,
com ou sem efeitos modificativos, e se há necessidade de prequestionamento expresso dos
dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53907825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 9948beb8-938c-4437-accb-de7a381fe48d

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a controvérsia, concluindo
pela manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
por ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da decisão de
inadmissibilidade proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação
específica quanto aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial caracteriza
falta de dialeticidade, ensejando o não conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n.
182 do STJ.
6. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada constitui
requisito intrínseco de admissibilidade recursal, decorrente do princípio da dialeticidade,
cuja observância independe das circunstâncias fáticas subjacentes ao processo de origem.
7. As alegações deduzidas nos embargos não configuram omissão, obscuridade ou
contradição sanáveis pela via eleita, mas revelam mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
8. A excepcional modificação do julgado por meio de embargos declaratórios somente se
admite quando a correção do vício apontado impõe necessariamente a alteração do
resultado, hipótese não verificada no caso concreto.
9. O prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil não se
aplica ao recurso especial, cuja admissibilidade exige o efetivo debate da questão federal
nas instâncias ordinárias.
10. Inexistindo vício a ser sanado no acórdão embargado, não há como acolher o pedido de
prequestionamento expresso dos dispositivos indicados na petição recursal, que se revela
como tentativa de rediscussão da matéria decidida.
11. Para viabilizar a interposição de eventual recurso, foi considerado prequestionada a
matéria relativa aos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante, nos
exatos termos da fundamentação do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, incisos LIV e LV; CF/1988,
CPP,
art. 5
art. 93, inciso IX;
art. 619; CPC/2015,
e
STJ, Súmulas n. 182 e n. 7; STF, Súmulas n. 282 e n. 356.
art. 1.022
art. 1.025;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.978.703/GO,
Turma, julgado em 17.12.2025, DJEN de 22.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53907825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 9948beb8-938c-4437-accb-de7a381fe48d

Documento eletrônico VDA53907825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 9948beb8-938c-4437-accb-de7a381fe48d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015648 - SP (2025
/0283868-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: DURVAL GARMS JUNIOR
ADVOGADOS
: GENESIO CORREA DE MORAES FILHO - SP069539

ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, alegando
ausência de manifestação sobre a impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial, prequestionamento implícito, possibilidade de
flexibilização da Súmula n. 182 do STJ e pedido de atribuição de efeitos infringentes.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a concessão de
efeitos modificativos para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo regimental.
Postula, ainda, o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissões,
obscuridades ou contradições que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração,
Documento eletrônico VDA53907830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:01
Código de Controle do Documento: d68a6a76-1148-48ae-9967-4d4b15610040

com ou sem efeitos modificativos, e se há necessidade de prequestionamento expresso dos
dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a controvérsia, concluindo
pela manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
por ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da decisão de
inadmissibilidade proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação
específica quanto aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial caracteriza
falta de dialeticidade, ensejando o não conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n.
182 do STJ.
6. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada constitui
requisito intrínseco de admissibilidade recursal, decorrente do princípio da dialeticidade,
cuja observância independe das circunstâncias fáticas subjacentes ao processo de origem.
7. As alegações deduzidas nos embargos não configuram omissão, obscuridade ou
contradição sanáveis pela via eleita, mas revelam mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
8. A excepcional modificação do julgado por meio de embargos declaratórios somente se
admite quando a correção do vício apontado impõe necessariamente a alteração do
resultado, hipótese não verificada no caso concreto.
9. O prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil não se
aplica ao recurso especial, cuja admissibilidade exige o efetivo debate da questão federal
nas instâncias ordinárias.
10. Inexistindo vício a ser sanado no acórdão embargado, não há como acolher o pedido de
prequestionamento expresso dos dispositivos indicados na petição recursal, que se revela
como tentativa de rediscussão da matéria decidida.
11. Para viabilizar a interposição de eventual recurso, foi considerado prequestionada a
matéria relativa aos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante, nos
exatos termos da fundamentação do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53907830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:01
Código de Controle do Documento: d68a6a76-1148-48ae-9967-4d4b15610040

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos de inadmissibilidade do
recurso especial caracteriza falta de dialeticidade, ensejando o não conhecimento do
2.
agravo, nos termos da Súmula n. 182 do STJ.
A exigência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada constitui requisito intrínseco de admissibilidade recursal,
decorrente do princípio da dialeticidade, cuja observância independe das circunstâncias
3.
fáticas subjacentes ao processo de origem.
A excepcional modificação do julgado por
meio de embargos declaratórios somente se admite quando a correção do vício apontado
4.
impõe necessariamente a alteração do resultado.
O prequestionamento ficto previsto no
artigo 1.025 do Código de Processo Civil não se aplica ao recurso especial, cuja
admissibilidade exige o efetivo debate da questão federal nas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, incisos LIV e LV; CF/1988,
CPP,
art. 5
art. 93, inciso IX;
art. 619; CPC/2015,
e
STJ, Súmulas n. 182 e n. 7; STF, Súmulas n. 282 e n. 356.
art. 1.022
art. 1.025;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.978.703/GO,
Turma, julgado em 17.12.2025, DJEN de 22.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DURVAL GARMS JUNIOR
contra acórdão desta Quinta Turma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls. 520-526).
O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado.
Alega, em síntese, que o julgado não teria enfrentado especificamente a
impugnação deduzida quanto aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial,
notadamente no que concerne ao prequestionamento, à deficiência de fundamentação e à
vedação de reexame probatório. Afirma, ainda, ausência de manifestação sobre o
prequestionamento implícito, sobre a possibilidade de flexibilização da Súmula n. 182 do
STJ diante das peculiaridades do caso e sobre o pedido de atribuição de efeitos
infringentes. Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a
Documento eletrônico VDA53907830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:01
Código de Controle do Documento: d68a6a76-1148-48ae-9967-4d4b15610040

concessão de efeitos modificativos para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo
regimental. Postula, ao final, o prequestionamento expresso dos artigos 5o, incisos LIV e
LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, do artigo 619 do Código de Processo Penal,
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, das Súmulas n. 182 e n. 7 do STJ, das
Súmulas 282 e 356 do STF e do artigo 8o da Resolução TJSP n. 551/2011 (fls. 532-537).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a controvérsia
submetida ao colegiado, concluindo pela manutenção da decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade proferida pela Vice-Presidência
do Tribunal de origem.
Consoante consignado no julgado, a decisão que inadmitiu o recurso especial
fundamentou-se em quatro óbices distintos: ausência de prequestionamento, nos termos das
Súmulas 282 e 356 do STF; deficiência de fundamentação, conforme a Súmula 283 do
STF; necessidade de reexame fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do
STJ; e ausência de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial. O agravo em recurso
especial, todavia, limitou-se a reiterar os argumentos de mérito deduzidos nas razões do
especial, sem enfrentar concretamente cada um dos fundamentos autônomos que obstaram
o processamento do recurso.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de
impugnação específica quanto aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial
caracteriza falta de dialeticidade, ensejando o não conhecimento do agravo, nos termos da
Súmula n. 182 do STJ.
Nesse contexto, a mera reiteração de argumentos meritórios, sem demonstrar de
forma concreta o desacerto da decisão agravada em relação a cada óbice apontado, não se
revela suficiente para afastar a incidência do referido verbete sumular.
Quanto à alegada possibilidade de flexibilização da Súmula n. 182 do STJ em
razão das peculiaridades fáticas do caso, notadamente o contexto da pandemia e da
fiscalização municipal, a pretensão não merece acolhida. A exigência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada constitui requisito intrínseco de
admissibilidade recursal, decorrente do princípio da dialeticidade, cuja observância
Documento eletrônico VDA53907830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:01
Código de Controle do Documento: d68a6a76-1148-48ae-9967-4d4b15610040

independe das circunstâncias fáticas subjacentes ao processo de origem. A jurisprudência
desta Corte não admite exceções à regra sumular fundadas em peculiaridades do caso
concreto, sob pena de esvaziamento do requisito de admissibilidade e comprometimento da
higidez do sistema recursal.
As alegações deduzidas nos embargos não configuram omissão, obscuridade ou
contradição sanáveis pela via eleita, mas revelam mero inconformismo com o resultado do
julgamento. O embargante, a pretexto de sanar vícios inexistentes, busca a rediscussão do
mérito da controvérsia, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
Quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes, cumpre registrar que a
excepcional modificação do julgado por meio de embargos declaratórios somente se admite
quando a correção do vício apontado impõe necessariamente a alteração do resultado,
hipótese não verificada no caso concreto. O inconformismo da parte com o resultado do
julgamento não autoriza a concessão de efeitos modificativos. A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES
NÃO
CONFIGURADOS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta
Turma que não conheceu de agravo regimental, fundamentando-se na
Súmula 182/STJ.
2. O embargante alega que impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada e aponta omissão quanto ao pedido de
habeas corpus de ofício. Requer a correção de obscuridades e omissões,
com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta obscuridade ou omissão que justifique a oposição de
embargos de declaração, bem como se há fundamento para a concessão de
efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contradição, conforme o
do CPP, e
art. 619
para correção de erro material, nos termos do
III, do CPC.
art. 1.022,
5. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela
interna ao julgado, entre os fundamentos adotados e as conclusões, o que
não se verifica no caso.
6. Não é necessário que o julgador se manifeste sobre todos os
argumentos das partes, bastando que a decisão seja clara, suficiente e
fundamentada, superando racionalmente os argumentos contrários.
Documento eletrônico VDA53907830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:01
Código de Controle do Documento: d68a6a76-1148-48ae-9967-4d4b15610040

7. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a
aplicação da
considerando a ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica aos óbices apontados pelo tribunal de origem.
8. A concessão de de habeas corpus de ofício é de iniciativa
exclusiva do julgador, quando constatada flagrante ilegalidade, o que não
se verifica na hipótese.
9. O inconformismo do embargante com o resultado do
julgamento não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração,
que não possuem caráter substitutivo ou infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração
acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contradição interna ao julgado, mas não
para modificar o mérito da decisão.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
argumentos das partes, desde que a decisão seja clara, suficiente e
fundamentada.
3. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa
exclusiva do julgador, quando constatada flagrante ilegalidade, o que não
se verifica na hipótese.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1.022,
III; CPP, arts. 647-A e 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
101.686, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 2/12/2013.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.978.703/GO,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
)
22/12/2025.

No tocante ao prequestionamento ficto invocado pelo embargante, registro que a
pretensão não tem amparo, porquanto o instituto previsto no artigo 1.025 do Código de
Processo Civil destina-se ao recurso extraordinário, não se aplicando ao recurso especial,
cuja admissibilidade exige o efetivo debate da questão federal nas instâncias ordinárias.
Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos
indicados na petição recursal, consigno que os embargos de declaração opostos com essa
finalidade pressupõem a existência de omissão real no acórdão embargado.
Logo, inexistindo vício a ser sanado, conforme demonstrado, não há como
acolher o pedido de prequestionamento, que se revela, em verdade, tentativa de rediscussão
da matéria decidida.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53907830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:01
Código de Controle do Documento: d68a6a76-1148-48ae-9967-4d4b15610040

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0283868-5
AREsp 3.015.648 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15008249420208260417
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DURVAL GARMS JUNIOR
ADVOGADOS
: GENESIO CORREA DE MORAES FILHO - SP069539
ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Desacato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DURVAL GARMS JUNIOR
ADVOGADOS
: GENESIO CORREA DE MORAES FILHO - SP069539
ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055510743447094@
2025/0283868-5 - AREsp 3015648 Petição : 2026/0003704-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:53
Código de Controle do Documento: BE3BBBC2-7196-4C2A-A5F9-D3290069B752